Tribunal: TJBA
Processo: 8058506-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058506-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE

Advogado(s)
:
ALINE SALARINI VIEIRA

AGRAVADO: ELTON LUIS DA SILVA ALVES

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA LEI Nº 9.656/98. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAL CIRÚRGICO (MARROW PACK). FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA NO ROL DA ANS E FALTA DE PERTINÊNCIA TÉCNICA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ROL EXEMPLIFICATIVO CONFORME LEI 14.454/2022. AUTONOMIA DO MÉDICO ASSISTENTE. COMPETE AO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA O PACIENTE A ESCOLHA DO TRATAMENTO E DOS INSUMOS MAIS ADEQUADOS À CURA DA ENFERMIDADE. DEVER DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL. COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA CIENTÍFICA E REGISTRO NA ANVISA. PRESERVAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame :
Agravo de Instrumento interposto pela Operadora de Plano de Saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a autorização e custeio integral de procedimento cirúrgico ortopédico, incluindo o material denominado "Marrow Pack", sob pena de multa diária. A Recorrente alega que o insumo possui caráter experimental e uso
off-label
, sem cobertura obrigatória, amparando-se em parecer de junta médica.

II. Questão em discussão :
A controvérsia cinge-se a verificar a obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, de material cirúrgico (Marrow Pack) indicado pelo médico assistente, não obstante parecer contrário de junta médica e alegação de ausência de previsão no Rol da ANS.

III. Razões de decidir :
A Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/1998 para estabelecer que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS constitui referência básica, permitindo a cobertura de tratamentos não listados quando houver comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou recomendações pela CONITEC ou órgãos de avaliação de renome internacional.

O médico assistente apresentou relatório técnico circunstanciado, em cumprimento à diligência determinada nesta instância, comprovando o registro do material na ANVISA e indicando estudos científicos de nível de evidência I e II que atestam a eficácia do concentrado de medula óssea para a patologia do paciente (gonartrose avançada).
A existência de registro na ANVISA afasta a alegação de tratamento experimental, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça citada nos autos (AREsp 1.964.268), tornando abusiva a recusa da operadora, ainda que a indicação seja
off-label
.
O parecer da junta médica, embora relevante, não vincula o julgador quando confrontado com evidências científicas robustas apresentadas pelo profissional que acompanha o paciente, o qual detém a competência técnica para eleger a terapêutica mais adequada ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "É devida a cobertura de tratamento de saúde não previsto no Rol da ANS quando comprovada a eficácia científica ou existência de registro na ANVISA, superando-se a negativa baseada em caráter experimental ou
off-label
."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13; Código de Defesa do Consumidor.

Vistos, relatados e discutidos os autos da A
gravo de Instrumento
n
°8058506-41.2025.8.05.0000
, da Comarca

de
Salvador
(BA), a
gravante
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

e
agravado
ELTON LUIS DA SILVA ALVES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

IX